Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 313, V, “A”, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROCESSO PENDENTE SOBRE QUESTÃO PREJUDICIAL. INVIABILIDADE. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. SEPARAÇÃO DE FATO. RUPTURA DO VÍNCULO CONJUGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE COMUNHÃO PLENA DE VIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL PARALELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tem viabilidade jurídica o pedido de suspensão do processo com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC se o requerente não indica ação judicial na qual se discuta o estado civil do de cujus, questão que alega ser prejudicial ao julgamento do mérito da ação que se pretende suspender.
2. Tendo em vista que o pedido mediato (bem da vida pretendido) foi formulado em face do IPREV/DF, prevalece a competência do juízo da Fazenda Pública, que é excepcionalmente ampliada para apreciar, de forma incidental, os fatos e os fundamentos jurídicos em que se fundamentam a pretensão da autora (causa de pedir), a exemplo da alegada existência de união estável.
3. No caso em análise, o conjunto probatório reunido nos autos corrobora a declaração de união estável firmada pelo instituidor da pensão e a parte autora, de modo que estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de pensão por morte à companheira.
4. A concessão da pensão por morte à ex-esposa é ilegal, porque, apesar de não terem formalizado o divórcio, já estavam separados de fato há muitos anos quando do falecimento do instituidor da pensão, razão pela qual deve ser anulado o ato administrativo concessivo.
5. A separação de fato é suficiente para afastar qualquer direito previdenciário da ex-esposa. A pessoa casada, desde que separada de fato, como era o caso do falecido, pode conviver em união estável, conforme prevê expressamente o artigo 1.723, § 1o, do CC.
6. Apelação não provida. Unânime.